Tribunal: TJSP
Processo: 2283398-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Possessória – procedente ação de reintegração de posse de imóvel – certificado o trânsito em julgado – ordem de desocupação da área invadida recentemente, bem como da área verde e da área destinada a lotes do empreendimento da autora agravada – admissibilidade do "decisum" – áreas que não se confundem com a "futura área institucional", onde localizadas as 53 unidades já cadastradas pela

Ementa:
*Possessória – procedente ação de reintegração de posse de imóvel – certificado o trânsito em julgado – ordem de desocupação da área invadida recentemente, bem como da área verde e da área destinada a lotes do empreendimento da autora agravada – admissibilidade do "decisum" – áreas que não se confundem com a "futura área institucional", onde localizadas as 53 unidades já cadastradas pela Prefeitura de Piracicaba/SP – não caracterizado cerceamento de defesa - ilegítimo inconformismo da agravante Defensoria Pública - recurso improvido.*